Tribunal: TJMT
Processo: 0010496-49.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010496-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN PEREIRA SOUZA - CPF: 063.443.661-92 (APELANTE), WAGNER ALVES MOREIRA (APELANTE), PATRICIA BRITO DE ALMEIDA - CPF: 947.470.751-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– FALTA DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO – OFENSA

AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ARTS 599 E 601 DO CPP – EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL E NÃO DE PARCIAL ESPECTRO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO

PROBATÓRIO HARMÔNICOS E SEGUROS

– CONFISSÃO DOS RÉUS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE POLICIAIS –

CONDENAÇÃO

MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0010496-49.2019.8.11.0064 (código 698681),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
Jhonatan Pereira Souza
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e condenou
Wagner Alves Pereira,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 61285951). Em suas razões buscam a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (Id. 61285952), a fim de manter incólume a sentença objurgada.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Benedito Xavier de Souza coberlino
, manifestou-se pelo
não conhecimento
, visto que as razões foram apresentadas de forma genérica, e caso seja conhecido,
pelo desprovimento
, sob a seguinte fundamentação (Id. 565113961):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO COM REALCE NO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O PONTO DA SENTENÇA FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, O QUE IMPORTA NO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NESSE SENTIDO, PRECEDENTES DO STJ – DE QUALQUER MODO, VERIFICA-SE QUE O PEDIDO EM QUESTÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE, POSTO QUE, O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DESVELOU QUE O CRIME FOI PRATICADO POR DOIS INDIVÍDUOS, EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE, EFETIVAMENTE FOI DEMONSTRADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, QUE NÃO A PERICIAL – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO, SE CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento em virtude da violação ao princípio da dialética, haja vista as razões da apelação terem sido apresentadas de forma genérica.

Pois bem.

Registra-se que o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria integrante dos autos, tendo o seu efeito devolutivo, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal (HC 279388/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes.

Outrossim, conforme expressa os artigos 599 e 601, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso seja encaminhado ao E. Tribunal de Justiça sem a devida apresentação das razões recursais, a matéria retornará em sua totalidade para análise e julgamento.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0010496-49.2019.8.11.0064 (código 698681),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
Jhonatan Pereira Souza
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e condenou
Wagner Alves Pereira,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id.61285490/61285492):

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra os acusados Jhonatan Pereira Souza e Wagner Alves Moreira, ambos qualificados nos autos, dando-os como incursos na prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pelo seguinte fato:

“Na data de 26/09/2019, por volta das 11:40hs, em uma residência particular localizada na Rua dos Apóstolos, nº 407, Bairro Jardim Rivera, os denunciados JHONATAN PEREIRA SOUZA e WAGNER ALVES MOREIRA com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair coisas alheias móveis em proveito comum, sendo 01 (um) Notebook, marca Positivo, cor prata e 01 (uma) fonte de alimentação de Notebook, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), 01(um) mochila, cor preta, avaliada em R$ 100,00 (cem reais) e 01 (um) mouse, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), em prejuízo da vítima Patrícia Brito Almeida, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, agindo com animus furandi, os denunciados dirigiram-se até a residência da vítima e, após danificaram e retiraram o portão do trilho, arrombaram a janela de um quarto e conseguiram ingressar no interior do imóvel. Ocorre que, depois que os acusados já haviam vasculhado a casa e separado os objetos relacionados acima, foram surpreendidos, ainda no interior do recinto, por policiais que haviam sido acionados para comparecerem no local, os quais acabaram por impedir a consumação do delito.”

A denúncia foi devidamente recebida da forma em que foi proposta, conforme decisão de fl. 71, sendo os réus citados pessoalmente (fl. 79) e apresentaram sua defesa preliminar (fl. 80).

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, ao final, foram interrogados os réus, conforme mídia de fl. 95.

Em sede de alegações finais, apresentadas em audiência e de forma escrita, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal, com a consequente condenação dos acusados nos termos do art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afastando-se a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Já a defesa dos réus, em suas derradeiras alegações, apresentadas às fls. 97/102, pugnou inicialmente pela concessão dos benefícios da Justiça gratuita. No mérito, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, aplicando-se a pena no mínimo legal. Requereu ainda o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação ao réu Wagner, reduzindo a pena em razão da tentativa, em seu grau máximo. Por fim, pugnou pela fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado e que o tempo de prisão seja considerado para fins de detração penal, caso tal providência possa influir na fixação do regime inicial.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Jhonatan Pereira Souza e Wagner Alves Moreira, ambos qualificados nos autos, sustentando que os réus praticaram o delito descrito no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta dos réus se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto tentado encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, termo de exibição e apreensão de fl. 13, termo de entrega de fl. 18, auto de avaliação indireta de fl. 47, além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor dos réus também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu Jhonatan Pereira Souza, ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, na data dos fatos, realmente tentou furtar a residência, onde abriu o portão e a janela e, no momento em que estavam no interior da residência, a polícia chegou ao local e os deteve. Disse ainda que, não arrombou nada na residência.

Já o réu Wagner Alves Moreira, ao ser interrogado em Juízo, de igual modo, confessou parcialmente a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, na data dos fatos, realmente praticou o fato descrito na denúncia, juntamente com o corréu Jhonatan, contudo, não efetuou nenhum arrombamento no local, pois o portão só puxou e ele abriu e, a janela por sua vez, já estava aberta.

No que tange a confissão dos acusados, ainda que parcial, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47)

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573)

Corroborando com a confissão dos réus, temos o depoimento prestado pela vítima Patrícia Brito Almeida, que apesar de não ter sido ouvida em Juízo, ao ser inquirida pela Autoridade Policial (fls. 16/17), declarou que:

“Que reside na Rua dos Apóstolos nº 407 há cerca de dez anos; Que nesta data por volta das 12:15 horas recebeu uma ligação de terceiros relatando que sua residência havia sido alvo de furto; Que imediatamente foi para casa e constatou que o portão foi danificado e retirado do trilho e os bandidos entraram em sua residência por uma janela do quarto de blindex desparafusando o acabamento do mesmo e adentrando sua residência; Que a mochila com o notebook avaliado em torno de 1.000,00(mil reais) estava na sua sala de estar e quando a policia chegou o mesmo estava na porta dos fundos pronto para ser levado pelos suspeitos; Que o portão e janela já foram devidamente reparados não sendo possível verificar os danos causados aos mesmos durante a tentativa de furto;”

Por fim, temos também os depoimentos das testemunhas Lucas Fernando de Jesus Passos e Luciano Dourado Pereira, policiais militares, que ao serem ouvidos em Juízo, apresentaram versões idênticas, oportunidade em que declararam em síntese que, na data dos fatos, foram acionados acerca da ocorrência de um crime de furto em andamento, sendo que ao chegarem ao local, localizaram os réus ainda no interior da residência, onde eles já estavam separando os objetos que seriam furtados. Por fim, afirmaram que, para adentrar na residência da vítima, os réus “estouraram” o portão e a janela.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambos os réus, na prática do delito de furto tentado, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e pelas testemunhas auscultadas em Juízo, aliado ainda as próprias confissões parciais dos réus, que assumiram a autoria delitiva, não havendo o que se falar em absolvição.

Neste norte, temos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL INCONTESTE. Prova oral robusta, aliada à prisão em flagrante no interior do estabelecimento comercial. Qualificadora comprovada pela prova pericial. Impossibilidade de acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa. Dificuldades financeiras não podem ser invocadas para arrimar a prática de crimes. Incabível o reconhecimento da criminalidade de bagatela. Violação ao bem jurídico caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria penal inalterada. Recurso desprovido. (TJSP; APL 3005053-66.2013.8.26.0482; Ac. 12084374; Presidente Prudente; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 11/12/2018; DJESP 19/12/2018; Pág. 3718)

Ademais, no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, em que pese o laudo pericial de fls. 88/90 ser inconclusivo para a ocorrência da citada qualificadora, a meu ver, ela deve permanecer, pois verifica-se que o citado laudo foi elaborado no dia seguinte à ocorrência dos fatos e, a própria vítima ao ser ouvida em sede inquisitorial, ainda no dia dos fatos, confirmou a ocorrência do arrombamento do portão e da janela, bem como, afirmou que os danos causados pelos réus já haviam sido reparados, ou seja, somente não foi possível constatar os danos causados pela ação dos acusados através da perícia, em razão da imediata reparação pela vítima. Ademais, sob minha ótica, a mencionada qualificadora restou amplamente comprovada em Juízo, pelo teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, pois ao serem ouvidos, eles foram enfáticos em afirmar que para adentrar na residência da vítima, os réus “estouraram” o portão e a janela, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo, razão pela qual, respeitando entendimento em contrário, entendo que a qualificadora deve permanecer.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. Almejado o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Suposta violação ao art. 159 do código de processo penal. Inocorrência. Arrombamento demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Desaparecimento dos vestígios antes da possibilidade de realização da perícia nos moldes pretendidos. Aplicação da regra mitigadora prevista no art. 167 do código de processo penal. Qualificadora mantida. 2. Valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes do apelante e reconhecimento da agravante da reincidência. Alegação de bis in idem. Inocorrência. Existência de três condenações transitadas em julgado em data anterior a data dos fatos. Entendimento do Superior Tribunal de justiça. Registros diferentes. Não ocorrência de bis in idem. 3. Postulada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de justiça. 4. Pleiteado o abrandamento do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória. Impossibilidade. Reincidência do apelante e existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa. 3. Apelo parcialmente provido. 1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do código de processo penal; sobrelevando-se anotar, no entanto, que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, da Lei adjetiva penal. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do código de processo penal, é perfeitamente possível a realização outros meios de prova, por força da mitigação trazida no art. 167 do próprio CODEX aqui referido, como só ser na espécie. 2. Impõe-se a manutenção da aferição negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes do apelante e o reconhecimento da agravante da reincidência diante da existência de três condenações transitadas em julgado em data anterior ao delito ora em apuração, motivo pelo qual deve ser mantida a análise pejorativa do referido elemento octogonal sem que isso caracterize bis in idem. 3. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, externada nos julgamentos dos RESP n. 1.341.370/mt, ERESP 1.154.752/rs e HC n. 365.963/sp, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à multirreincidência, situação, essa, que não se subsumi à hipótese aventada nestes autos, já que somente uma condenação foi utilizada na segunda fase dosimétrica. 4. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao apelante, porquanto, embora tenha sido condenado à pena inferior a 8 (oito) anos, é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas, devendo, dessa forma, ser mantido regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 3. Apelo parcialmente provido. (TJMT; APL 69397/2018; Juína; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 12/12/2018; DJMT 19/12/2018; Pág. 349)

“Conceito de rompimento de obstáculo – TACRSPÇ Verifica-se a qualificadora do n.º I do § 4.º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos, etc.), sejam quais forem os expedientes empregados”. (RT 535;323).

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, de igual modo, entendo que ela deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos que os acusados praticaram o fato, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, conforme verifica-se pelas próprias confissões dos réus, bem como, pelo teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão de ambos os réus, ainda no interior da residência da vítima.

Nesse sentido, vejamos:

“Em sendo o delito de furto praticado por duas ou mais pessoas, é de regra a aplicação da qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º do art. 155, do CP, dado seu caráter objetivo” (RDJ 5/194).

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que os acusados praticaram o crime de furto tentado qualificado pelo arrombamento e em concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-los pela atitude típica prevista no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade dos réus, devendo a eles ser imposta a reprimenda compatível com suas condutas. (...)”

Nas razões recursais b
uscam a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 61285450), termo de depoimento (Id. 61285451), termo de exibição e apreensão, termo de depoimento, termo de declaração (Id. 61285452), termo de entrega, termo de qualificação (Id. 61285453/61285454), termo de qualificação (Id. 61285455), auto de avaliação indireta e relatório policial (Id. 61285462).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pela confissão dos apelantes e pelos demais depoimentos.

O apelante Jhonatan Pereira Souza, em seu depoimento perante a autoridade policial, utilizou-se do direito de permanecer em silêncio, aduzindo que apenas falaria em juízo.

Em juízo, o apelante Jhonatan Pereira Souza, confessou parcialmente a prática delitiva, informando que realmente tentou furtar a casa, onde abriu o portão e a janela e, no momento em que estavam realizando o intento, os policiais chegaram ao local e os prenderam em flagrante. Declarou ainda, que não arrombou nem o portão, tampouco a janela da residência.

O apelante Wagner Alves Moreira, em seu depoimento perante a autoridade policial utilizou-se do direito de permanecer em silêncio, aduzindo que apenas falaria em juízo.

Em juízo, o apelante Wagner Alves Moreira, confessou parcialmente a prática delitiva, informando que praticou os fatos descritos na denúncia juntamente com o corréu Jhonatan, todavia, não arrombou o portão, tampouco a janela, visto que o portão apenas foi tirado do trilho e a janela já estaria aberta.

A vítima Patrícia Brito Almeida, ao ser inquirida pela Autoridade Policial, informou:

“Que reside na Rua dos Apóstolos nº 407 há cerca de dez anos; Que nesta data por volta das 12:15 horas recebeu uma ligação de terceiros relatando que sua residência havia sido alvo de furto; Que imediatamente foi para casa e constatou que o portão foi danificado e retirado do trilho e os bandidos entraram em sua residência por uma janela do quarto de blindex desparafusando o acabamento do mesmo e adentrando sua residência; Que a mochila com o notebook avaliado em torno de 1.000,00(mil reais) estava na sua sala de estar e quando a policia chegou o mesmo estava na porta dos fundos pronto para ser levado pelos suspeitos; Que o portão e janela já foram devidamente reparados não sendo possível verificar os danos causados aos mesmos durante a tentativa de furto;”

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza (furto), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

A vítima não foi ouvida em juízo, porém sua declaração na fase inquisitiva foi corroborada com os
depoimentos dos policias militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais estão em consonância com as provas constantes nos autos, vejamos:

O Policial Militar Lucas Fernando de Jesus Passos, em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP A COMPARECER NO NA RUA DOS APOSTOLOS N°407 NO JARDIM RIVERA, POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES QUE ESTAVA OCORRENDO UM FURTO; QUE AO CHEGAREM AO LOCAL A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DEPAROU COM O PORTAO E A JANELA DO QUARTO ARROMBADOS; QUE ADENTRARAM A RESIDENCIA PELA JANELA E ENCONTRARAM OS SUSPEITOS JHONATAN PEREIRA SOUZA E WAGNER ALVES MOREIRA ESCONDIDOS ATRAS DE UM GUARDA ROUPAS; QUE A RESIDÊNCIA ESTAVA TODA REVIRADA E COM OS PERTENCES RECUPERADOS NA PORTA DOS FUNDOS; QUE REALIZARAM A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS E OS ENCAMINHARAM ATE ESTA 1° DEL. POL. PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS; QUE AMBOS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESOES CORPORAIS. (...)”

Em juízo, o
Policial Militar Lucas Fernando de Jesus Passos, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, aduzindo que foram informados sobre a prática delitiva, sendo que ao chegarem ao local, localizaram os apelantes ainda dentro da residência, visto que estavam separando objetos que seriam furtados. Sustentou ainda que para os acusados entrarem na casa da vítima, os mesmos “estouraram” o portão e a janela.

O Policial Militar Luciano Dourado Pereira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP A COMPARECER NO NA RUA DOS APOSTOLOS N°407 NO JARDIM RIVERA, POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES QUE ESTAVA OCORRENDO UM FURTO; QUE AO CHEGAREM AO LOCAL A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DEPAROU COM O PORTAO E A JANELA DO QUARTO ARROMBADOS; QUE ADENTRARAM A RESIDENCIA PELA JANELA E ENCONTRARAM OS SUSPEITOS JHONATAN PEREIRA SOUZA E WAGNER ALVES MOREIRA ESCONDIDOS ATRAS DE UM GUARDA ROUPAS; QUE A RESIDÊNCIA ESTAVA TODA REVIRADA E COM OS PERTENCES RECUPERADOS NA PORTA DOS FUNDOS; QUE REALIZARAM A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS E OS ENCAMINHARAM ATE ESTA 1° DEL. POL. PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS; QUE AMBOS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESOES CORPORAIS. (...)”

Em juízo, o
Policial Militar Luciano Dourado Pereira, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que foi acionado o 190, visto que haviam arrombado o portão de uma residência, momento em que foram até o endereço informado. Declarou que após chegarem, entraram na casa pela janela que havia sido violada, obtendo êxito em localizar os apelantes atrás de um guarda roupa. Sustentou que os apelantes arrobaram o portão e a janela de blindex para poderem adentrar na residência.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a tentativa de furto com emprego de arrombamento.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de Jhonatan Pereira Souza e Wagner Alves Moreira, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021